Tribunal: TCU
Processo: 018.671/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1816/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em acatar as justificativas apresentadas pelo Ministério da Economia acerca da não inclusão, nas normas aplicáveis aos instrumentos de repasse, das condicionantes previstas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 738/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e ao Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.671/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura (05.619.125/0001-18); Wagner Baptista da Costa Júnior (XXX.724.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Otavio Reisen Casotti (43.344/OAB-DF) e outros, representando Wagner Baptista da Costa Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.